Tribunal: TJDFT
Processo: 0747994-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747994-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: WALTER BLAN DE QUEIROZ SILVA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ASBR - Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil contra decisão da 22a Vara Cível do Gama que, em ação de execução, indeferiu a penhora de 10% dos rendimentos brutos do agravado (proc. no 0708211-05.2020.8.07.0004, ID no 177485662). 2. Nas razões de ID no 53265646, a agravante alega, em síntese, que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, IV) não é absoluta. 3. Sustenta que a decisão agravada contraria o entendimento do STJ e deste Tribunal, que relativizaram a regra geral de impenhorabilidade para admitir a penhora de salários e proventos de devedores, desde que não prejudique a sua subsistência. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de 10% dos rendimentos brutos do agravado até o pagamento da dívida e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 53265651, págs. 1-2). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID no 53304427). 7. O mandado para intimação do agravado retornou sem cumprimento pelo motivo “ausente” (ID no 54085909). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 53304427): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto o pagamento de nota promissória emitida pelo agravado no valor atualizado de R$ 22.561,25, indicado no ID no 177282819, pág. 2 dos autos de origem. 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 15. A agravante informa que o agravado é servidor público (CBMDF) e recebe uma remuneração bruta de R$ 10.882,85, conforme indicado na origem (ID no 177305988). 16. A penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravado, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento da dívida, atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna do devedor. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravado, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento da dívida, assim compreendidos o saldo resultante da quantia total recebida, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. 19. Oficie-se ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pela agravante. 20. Intime-se a agravante para que, no prazo de até 48 horas, informe a conta bancária em que os valores deverão ser depositados, viabilizando a expedição do ofício com o intuito de implementar os descontos mensais, sob pena de revogação. 21. Caso a conta bancária não seja fornecida no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício ou outro meio de comunicação eletrônica à 2a Vara Cível do Gama para que expeça o ofício ao CBMDF e adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário para que os depósitos sejam providenciados. 22. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados da folha de pagamento do agravado. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se". 13. A decisão harmoniza-se com o entendimento firmado por esta Turma: Acórdão 1796770, 07399839020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. 14. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. DISPOSITIVO 15. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 10% dos rendimentos brutos do agravado, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento da dívida. Convolo em definitiva a decisão de ID no 53304427. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO